Tribunal: TJPA
Processo: 0022637-75.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022637-75.2005.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO CIDADE DO NASCIMENTO, CLAUDIO JOSE DE CAMPOS MACHADO, CLAUDIO NONATO MARTINS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALBERTO CIDADE DO NASCIMENTO, CLAUDIO JOSE DE CAMPOS MACHADO, CLAUDIO NONATO MARTINS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ADPFS 33 E 47. EC 19/98.

VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC nº 113/21. CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

1 -

Em relação ao recurso interposto pela parte ré, importa destacar que, no que permite a obrigação de pagar quantia certa, não há nada mais a ser discutido, haja vista que a sentença que condenou o Apelante ao pagamento das diferenças salariais correspondente ao período de janeiro de 1994 até janeiro de 1997 já transitou em julgado desde o ano de 2005. A imutabilidade da sentença transitada em julgado é um fenômeno que diz respeito ao elemento declaratório das sentenças de mérito, que só podem se localizar no processo de conhecimento.

Tão intensa a intangibilidade da coisa julgada em nossa disciplina constitucional que nem mesmo lei posterior alterando ou revogando prescrições normativas jurisdicionalmente aplicadas, na resolução de litígio, tem o poder de afetar ou desconstituir a autoridade da coisa julgada.

2 -

Não restam dúvidas de que a Emenda Constitucional nº 19/98 trouxe reforma administrativa ao texto constitucional, especificamente naquelas hipóteses em que tal remuneração seja superior ao teto estabelecido pelo texto constitucional, o que não é o caso em tela.

3 -

É cediço que a ADPF nº 47/PA, citada supervenientemente como fundamento do pedido, diz respeito a norma vinculada ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER/PA, isto é, não guarda qualquer relação com os embargados que pertencem a órgão diverso, qual seja, a SAGRI. O mesmo se diga em relação à ADPF nº 33/PA, que se refere unicamente ao Decreto Estadual nº 4.307/86, que instituiu o Regulamento de Pessoal do IDESP, de modo que deve ser negado provimento ao recurso do réu.

4 -

Em se tratando do apelo da parte autora, a matéria em análise não demanda maiores digressões, eis que a temática se encontra pacificada após o julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é de que a taxa básica de remuneração da poupança não mede, de forma justa, a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária dos créditos contra a Fazenda Pública.

5 -

Portanto, tendo em vista que a incidência dos juros moratórios legais foi determinada na base de 0,5%, (meio por cento) ao mês a partir até dezembro de 2002, e de 1% (um por cento) ao mês a partir de janeiro de 2003, está se encontra em dissonância com a tese fixada nos precedentes vinculantes acima citados, merecendo alteração, na forma das teses fixadas no julgamento do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

6 -

Assim sendo, o referido recurso deve ser parcialmente provido para que os juros e correção sejam fixados em observância às teses fixadas no julgamento dos Temas 810/STF, 905/STJ e pela Lei 11.960/09, até o advento da EC 113/21, devendo o crédito ser atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC.

7 -

Conheço dos recursos, negando provimento a Apelação interposta pelo réu e concedendo provimento ao recurso do autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO A APELAÇÃO DO RÉU E CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível de Belém, nos autos dos Embargos à Execução promovida em face de Carlos Alberto Cidade do Nascimento e outros.

Os autores são economistas lotados na Secretaria de Estado e Agricultura, tendo sido admitidos na década de 80, com vencimento base correspondente a 8,5 salários-mínimos, sendo este o piso para todos os técnicos de nível superior. Relataram que foram surpreendidos com a redução de mais de 1,5 salário-mínimo e que esta redução se deu de maneira ilegal e injustificada, tendo, os servidores, ingressado em juízo para reaver os valores que foram suprimidos.

Em acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, foi determinado, nos autos de Mandado de Segurança, a equiparação de vencimentos dos servidores a 8,5 salários-mínimos. Deste modo, ajuizaram Ação de Execução, visando garantir o título judicial.

O Estado do Pará opôs Embargos à Execução, afirmando haver excesso na execução e que estavam inadequados os cálculos apresentados. Afirmou que os parâmetros estabelecidos não deduziram os valores pagos a título de Adicional por Tempo de Serviço dos meses de janeiro e fevereiro de 1994, férias, além de juros e correção monetária equivocados. Pleiteou pela adequação dos cálculos para o valor de R$ 522.032,49 (quinhentos e vinte e dois mil, trinta e dois reais, e quarenta e nove centavos).

Destacou que o valor exequendo apresentado pelos autores da ação foi de R$1.297,277,05 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e sete reais, e cinco centavos), mas que o valor devido é o de R$ 522.032,49 (quinhentos e vinte e dois mil, trinta e dois reais, e quarenta e nove centavos).

O Juízo, considerando a impugnação parcial do valor, homologou por sentença o cálculo apresentado quanto a parcela incontroversa.

Foram opostos Embargos de Declaração, onde se afirmou a impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado da ação, bem como a impossibilidade de fracionamento do precatório. Pleiteou a suspensão da tramitação do processo executivo.

Os Embargos de Declaração não foram acolhidos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
reconheceu o excesso na execução, julgando procedentes os Embargos à Execução, nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedente os presentes embargos a execução
determinando a incidência de juros moratórios legais na base de 0,5, (meio por cento) ao mês a partir até dezembro de 2002, e de 1% (um por cento) ao mês a partir de janeiro de 2003.

Determino também que os cálculos sejam realizados, no que concerne aos valores de férias, com base à 1/3.

Sem custas.

Honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) a ser pago pelos embargados.”

Os Embargados interpuseram recurso de Apelação Cível, aduzindo que os valores apresentados nas planilhas de cálculos eram adequados e que o percentual de juros de mora deve ser de 1% (um por cento) ao mês, em todo o período do cálculo.

O Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando a presença de coisa julgada inconstitucional e a inexigibilidade de título executivo judicial transitado em julgado quando inconstitucional.

Afirmou que o art. 2º, do Decreto nº 4.726/87, que vincula a remuneração de determinada categoria de servidores ao piso de 8,5 salários-mínimos, foi atingido pela ADPF nº 33 e nº 47, bem como pela Emenda Constitucional nº 19/98, requerendo a reforma da sentença para extinguir a execução, considerando a coisa julgada inconstitucional.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

O cerne do presente recurso reside em extinguir a execução, assim como a cobrança de cálculos posteriores advindos desta natureza.

Pois bem. Nas razões do presente recurso (ID. 233329), alega o Apelante que inexiste descompasso entre a tentativa sucessiva de não restabelecer o vencimento-base dos agravados em 8,5 salários-mínimos. Isto porque tanto a ADPF nº 33 como a 47, citadas como supervenientes às decisões, tem esteira relação com o caso concreto.

Ressalta que a decisão judicial transitada em julgado está em descompasso com o texto da Constituição Federal, com as alterações introduzidas por meio da Emenda Constitucional nº 19/98, que instituiu a chamada “Reforma Administrativa”, notadamente pela nova redação com que passaram a vigorar os arts. 37, XIII, e 39, §1º.

No que concerne a obrigação de pagar quantia certa, não há nada mais a ser discutido, haja vista que a sentença que condenou o Apelante ao pagamento das diferenças salariais correspondente ao período de janeiro de 1994 até janeiro de 1997, transitou em julgado no ano de 2005.

O Apelado possui direito adquirido por decisão judicial transitada em julgada, não podendo prosperar o inconformismo do Apelante em cumprir a obrigação de fazer, em face ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, observa-se que o Apelante utiliza os mesmos argumentos constantes em todas as suas manifestações. Logo, tais fundamentações são alcançadas pelo instituto da preclusão, em face a coisa julgada.

Ademais, a indiscutibilidade e imutabilidade da sentença transitada em julgado são fenômenos que dizem respeito ao elemento declaratório das sentenças de mérito, que só podem se localizar no processo de conhecimento.

Tão intensa a intangibilidade da coisa julgada em nossa disciplina constitucional que nem mesmo lei posterior alterando ou revogando prescrições normativas jurisdicionalmente aplicadas, na resolução de litígio, tem o poder de afetar ou desconstituir a autoridade da coisa julgada.

Não restam dúvidas de que a Emenda Constitucional nº 19/98 trouxe a reforma administrativa ao texto constitucional, especificamente naquelas hipóteses em que tal remuneração seja superior ao teto estabelecido pelo texto constitucional, o que não é o caso em tela.

Ademais, está-se a executar uma sentença que limitou o seu alcance aos Apelados, mas irradiou seus efeitos após o trânsito em julgado, descabendo, portanto, alteração do seu alcance em sede de execução, sob pena de vulneração da coisa julgada.

Por fim, é cediço que a ADPF nº 47/PA, citada supervenientemente como fundamento do pedido, diz respeito à norma vinculada ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER/PA, isto é, não guarda qualquer relação com os embargados que pertencem a órgão diverso, qual seja SAGRI. O mesmo se diga em relação à ADPF nº 33/PA, que se refere unicamente ao Decreto Estadual nº 4.307/86 que instituiu o Regulamento de Pessoal do IDESP.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. I -
Operando-se o seu trânsito em julgado, consoante à certidão de fls. 1072, portanto, não há falar em violação da coisa julgada quando a Contadoria efetua cálculos adequando-os aos termos da sentença, sem alterá-los .
II -
Sem dúvida que a Emenda Constitucional nº19/98, trouxe reforma administrativa ao texto constitucional, especificamente naquelas hipóteses em que tal remuneração seja superior ao teto estabelecido pelo texto constitucional, o que não é o caso em tela; III - É cediço que a ?ADPF nº 47/PA, citada supervenientemente como fundamento do pedido, diz respeito à norma vinculada ao Departamento de Estradas de Rodagem ? DER/PA, isto é, não guarda qualquer relação com os embargados que pertencem a órgão diverso, qual seja, a SAGRI. O mesmo se diga em relação à ADPF nº33/PA que se refere unicamente ao Decreto Estadual nº 4.307/86 que instituiu o Regulamento de Pessoal do IDESP.
IV - À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO.

(TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0002863-70.1997.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Câmaras Cíveis Reunidas – Julgado em 12/05/2015)

Portanto, é evidente que o presente recurso de Apelação não deve ser provido, uma vez que não cabe retomar debate sobre o assunto, em observância a coisa julgada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CARLOS ALBERTO CIDADE DO NASCIMENTO E OUTROS

Em relação ao recurso de Apelação interposto por Carlos Alberto Cidade do Nascimento E Outros, o cerne da questão cinge-se em analisar o acerto ou desacerto na fixação dos parâmetros determinados na decisão que reconheceu o excesso de execução.

Pois bem. Após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito dos servidores para percepção das diferenças salariais, correspondente ao período de janeiro de 1994 até janeiro de 1997. Foi dado início a execução, tendo o apelado apresentado Embargos à Execução, alegando o excesso, a qual foi procedente, determinando a incidência de juros moratório legais na base de 0,5%, (meio por cento) ao mês a partir até dezembro de 2002, e de 1% (um por cento) ao mês a partir de janeiro de 2003.

Ocorre que os Apelantes não concordam com os índices de correção monetária e o percentual de juros de mora que devem nortear o cálculo das verbas devidas.

A matéria em análise não demanda maiores digressões, eis que a temática se encontra pacificada após o julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é de que a taxa básica de remuneração da poupança não mede, de forma justa, a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária dos créditos contra a Fazenda Pública. Veja-se:

"O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral)" (Info 878).

Porém, o mesmo entendimento não se repetiu quanto aos juros de mora a serem aplicados em dívidas não tributárias contra a Fazenda Pública, na medida em que o STF entendeu pela constitucionalidade da previsão legal do Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, cuja remuneração tem por base a caderneta de poupança. Veja-se:

"Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral)"(Info 878).

De maneira mais detalhada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, Recurso Repetitivo REsp 1.495.146-MG, fixou os índices de correção monetária e taxas de juros moratórios, conforme a natureza jurídica de cada crédito, e período de incidência, seguindo os parâmetros gerais fixados pela Suprema Corte, nos seguintes termos:

"As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E STJ.

(1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)." (Info 620).

Portanto, tendo em vista que a incidência dos juros moratórios legais foi determinada na base de 0,5%, (meio por cento) ao mês a partir até dezembro de 2002, e de 1% (um por cento) ao mês a partir de janeiro de 2003, esta se encontra em dissonância com a tese fixada nos precedentes vinculantes acima citados, merecendo alteração, na forma das teses fixadas no julgamento do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Ademais, acerca dos consectários legais, deve-se destacar que, por meio do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 09/12/2021, foi estabelecida a aplicação da Taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de sua entrada em vigor, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

A propósito, dispõe a EC 113/2021:

"Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Desse modo, a correção monetária e os juros de mora devem observar o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 relativos a períodos anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/21 (09.12.2021) e após aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEFENSORA DATIVA. INSURGÊNCIA QUANTOS AOS JUROS DE MORA FIXADOS PELO JUÍZO EM 1% AO MÊS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC nº 113/21. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Apelo que merece provimento para reforma parcial da sentença para determinar a incidência do entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ quanto aos juros de mora pela Lei nº 11.960/09, até a promulgação da EC 113/2021, a partir de então, os consectários legais devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC.

2 – Apelo conhecido e provido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002544-91.2019.8.14.0110 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, A FIM DE SEGUIR O PRECEITUADO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1- Entendo que as razões recursais me convenceram de que o recurso merece provimento, pois, o art. 927, inciso III, do NCPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

2- Nesse sentido, o risco de dano grave está demonstrado, pois o processo já se encontra em fase de execução de sentença, podendo haver dispêndio do dinheiro público de forma desnecessária, vez que o índice aplicado não corresponde ao índice adotado pelas nossas Cortes Superiores, quais sejam, os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

3- Além disso, em relação aos consectários legais, o julgador poderia conhecer inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

4- Portanto, deve o juízo de primeiro grau, proceder a análise da matéria de ordem pública suscitada no que tange aos consectários legais, devendo em tudo observar o posicionamento do STF no TEMA 810 e do STJ no TEMA 905

5- Recurso conhecido, e provido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801315-68.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/08/2020)

Assim sendo, o referido recurso deve ser parcialmente provido para que os juros e correção sejam fixados em observância às teses fixadas no julgamento dos Temas 810/STF, 905/STJ e pela Lei
11.960/09
, até o advento da EC 113/21, devendo o crédito ser atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC.

Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão em sua integralidade, nos termos da fundamentação; bem como
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLOS ALBERTO CIDADE DO NASCIMENTO E OUTROS, DANDO-LHE PROVIMENTO
para que os
juros e correção sejam fixados em observância aos Temas 810/STF, 905/STJ e à Lei 11.960/09, até o advento da EC 113/21, devendo o crédito ser atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/10/2024